Tribunal: TJES
Processo: 5018889-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018889-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal movida em face de Ypitrans Transporte e Logística Ltda., que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.065.594-4, e da correspondente Certidão de Dívida Ativa nº 12533/2021, extinguindo o feito executivo, sob o fundamento de ausência de especificação da penalidade aplicada, em violação ao direito de defesa da executada. Fixados honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em error in judicando ao anular o Auto de Infração com base na aplicação retroativa de norma tributária mais benéfica, sem examinar as demais teses deduzidas na exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar diretamente os fundamentos da sentença, indicando os pontos de inconformismo e requerendo expressamente sua reforma, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

4.
A nulidade do Auto de Infração não se sustenta, pois, conforme o art. 144 do CTN, o lançamento deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, o que foi corretamente feito pela autoridade fiscal ao aplicar a redação então vigente do art. 75-A, § 3º, V, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

5.
A aplicação retroativa da norma mais benéfica, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, não acarreta nulidade automática do lançamento, sendo matéria de mérito a ser analisada na instância adequada.

6.
A sentença incorreu em error in judicando ao declarar a nulidade do lançamento sem examinar as demais teses relevantes veiculadas na exceção de pré-executividade, como a inconstitucionalidade dos encargos moratórios, a ausência de capitulação legal na CDA e o caráter confiscatório da multa, o que demanda o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito que justificam sua reforma.

2. O lançamento tributário deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, sendo válida a aplicação da penalidade prevista na redação original da norma então em vigor.

3. A retroatividade da norma mais benéfica tributária não torna nulo o lançamento realizado conforme a lei vigente, devendo sua aplicação ser analisada no mérito e na instância competente.

4. A anulação da sentença é medida adequada quando esta se limita a um dos fundamentos suscitados sem examinar as demais teses defensivas relevantes, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.010, III; CTN, arts. 106, II, “c”, e 144; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 3º, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara ANULAR a r. sentenca recorrida (Id n. 13189483), considerando a ausencia de equivoco no tocante a capitulacao do percentual da multa nos termos da redacao original do art. 75-A, 3, V, alinea a e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juizo de origem para que prossiga na analise da excecao de pre-executividade, examinando as demais materias arguidas pela executada, como entender de direito, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 13189483, prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.065.594-4 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 12533/2021, julgando extinto o feito executivo.

Em suas razões, Id n. 13190234, o Estado recorrente alega, em suma, que:
i)
a sentença incorreu em erro ao anular o auto de infração por ausência de indicação do percentual da multa aplicada, pois desconsiderou que os fatos geradores ocorreram em 2019, período em que vigorava a redação original do art. 75-A, §3º, V, 'a', da Lei Estadual nº 7.000/01, a qual previa uma única penalidade de 50% (cinquenta por cento) para a infração de utilização de documento fiscal inidôneo, não havendo que se falar em opção entre percentuais;
ii)
a alteração legislativa que introduziu a possibilidade de multa de 10% (dez por cento) somente passou a produzir efeitos para fatos geradores ocorridos a partir de 31/03/2020, não se aplicando ao caso concreto, em observância ao princípio do
tempus regit actum
(art. 144 do CTN); e
iii)
subsidiariamente, caso mantida a extinção do feito, a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), e não sobre o proveito econômico obtido, a fim de evitar prejuízo desproporcional à Fazenda Pública, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a regularidade da CDA e determinar o prosseguimento da execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA no Id n. 13190236, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

O Estado do Espírito Santo se manifestou no Id nº 13691556, no sentido de que não merece prosperar a preliminar de dialeticidade, na medida em que impugnou especificamente os fundamentos da sentença

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida, em suas contrarrazões, sustenta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente “apenas repete os argumentos apresentados em impugnação e manifestação, não expondo a decisão contra a qual se volta o recurso, nem apresentando fundamentadamente as razões pelas quais entende deva ser reformada a sentença”.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Da leitura da peça recursal (Id n. 13190234), verifica-se que o Estado do Espírito Santo impugna diretamente os dois pilares da sentença: i) a fundamentação que levou à nulidade do auto de infração, defendendo a aplicação da lei vigente à época do fato gerador; e ii) o critério de fixação dos honorários advocatícios, pleiteando sua estipulação por equidade.

Há, portanto, clara e suficiente contraposição aos fundamentos do julgado, com a exposição das razões de fato e de direito que embasam o inconformismo e o pedido de reforma, atendendo plenamente ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES (Id n. 13189483), que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de YPITRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.065.594-4 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 12533/2021, extinguindo o processo executivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade do Auto de Infração nº 5.065.594-4 e, por conseguinte, da CDA que aparelha a execução fiscal, bem como a adequação dos honorários de sucumbência fixados na origem.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente Execução Fiscal em desfavor da empresa Apelada, objetivando a cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 12533/2021, oriunda do Auto de Infração nº 5.065.594-4, lavrado em razão da suposta utilização de documento fiscal inidôneo.

Intimada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id n. 13189472), na qual argumentou, em suma: (i) a inconstitucionalidade do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicados (Tema 1062 do STF), sob o argumento de que a utilização pela SEFAZ/ES de índices de atualização e juros que ultrapassaram a SELIC no período desde a autuação é incompatível com o ordenamento jurídico vigente, além de confrontar entendimento pacífico das Cortes Superiores acerca da limitação dos índices àqueles adotados pela União na atualização de seus créditos; (ii) a nulidade da CDA por ausência de capitulação do ICMS (art. 202 do CTN); (iii) a nulidade do auto de infração por vício na capitulação da multa; e (iv) o caráter confiscatório da multa.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (Id n. 13189483), acolheu o terceiro fundamento para declarar a nulidade do auto de infração e, consequentemente, da CDA, extinguindo a execução, sem analisar as demais teses.

A sentença baseou-se no entendimento de que o Fisco, ao lavrar o auto em 29/06/2020, não especificou qual o percentual de multa aplicada, com base na nova redação do art. 75-A, § 3º, V, 'a', da Lei Estadual nº 7.000/2001, o que teria inviabilizado o direito de defesa da executada e, por tais razões deveria ser realizado um novo lançamento, oportunizando à parte prazo para a impugnação, bem como a revisão do lançamento e da CDA, condenando, ainda, o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Pois bem. Após, detida análise dos autos, entendo que a tese do apelante merece acolhida.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação da lei tributária no tempo. O auto de infração, embora lavrado em 2020, refere-se a fatos geradores ocorridos nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2019, conforme consta nos documentos de Ids nºs 13189459 e 13189460.

A regra matriz para a matéria é ditada pelo art. 144 do Código Tributário Nacional, que consagra o princípio do
tempus regit actum
, estabelecendo que "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".

À época dos fatos geradores (ano de 2019), a redação original do art. 75-A, § 3º, V, 'a', da Lei Estadual nº 7.000/2001, previa uma única e inequívoca sanção para a infração de "utilizar, fornecer, possuir, fabricar ou guardar documento fiscal [...] inidôneo":

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, quando se tratar de documento inidôneo, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento.

A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n.º 11.119/2020, que introduziu um regime dual de penalidades (multa de 50% no item 1 ou de 10% no item 2), passou a produzir efeitos apenas a partir de 01/04/2020, ou seja, posteriormente aos fatos geradores que constituem o crédito exequendo.

Neste ponto, cumpre destacar que a legislação em análise, conforme disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (
http://www2.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll/InfobaseLegislacaoOnline/leis/2001/lei%20n.%B0%207.000%20-%20atualizada.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
), estabelece de forma clara e expressa a data a partir da qual passaram a produzir efeitos as alterações legislativas promovidas, conforme se verifica:

Dessa forma, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, não havia qualquer discricionariedade ou omissão por parte da autoridade fiscal. Ao indicar o dispositivo legal infringido (art. 75-A, § 3º, V, alínea a), a administração tributária aplicou a única penalidade possível e prevista na legislação vigente à época do fato gerador, qual seja, a multa de 50%. A motivação do ato administrativo estava, portanto, completa e em estrita conformidade com o princípio da legalidade e com o disposto no art. 144 do CTN.

A invocação da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, II, alínea c, do CTN, não tem o condão de anular o lançamento por vício de forma ou motivação. A eventual aplicação de lei posterior mais benéfica é questão de mérito, a ser discutida no âmbito da defesa do contribuinte, mas não torna o ato de lançamento, que foi perfeito e válido sob a ótica da lei de regência, em um ato nulo por falta de fundamentação.

Assim, a sentença incorreu em
error in judicando
ao extinguir a execução com base em uma premissa equivocada, devendo ser anulada para que o feito retome seu curso regular.

Contudo, o provimento do apelo não implica, neste momento, o reconhecimento da integral higidez da Certidão de Dívida Ativa. Conforme se extrai da exceção de pré-executividade, a apelada arguiu outras matérias de defesa de alta relevância, como a inconstitucionalidade dos encargos moratórios (Tema 1062/STF), a nulidade da CDA por ausência de capitulação do ICMS e o caráter confiscatório da multa.

Tais questões não foram objeto de análise pelo juízo de origem, que se limitou a acolher o terceiro argumento para extinguir o processo. A análise originária dessas teses por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente por demandar, caso entenda, até mesmo uma análise com base cálculos mais apurados a serem realizados pelo Contadoria do Juízo.

Desse modo, a solução processual adequada é anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Magistrado prossiga no julgamento da exceção de pré-executividade, analisando as demais matérias arguidas pela executada como entender de direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida (Id n. 13189483), considerando a ausência de equívoco no tocante a capitulação do percentual da multa nos termos da redação original do art. 75-A, § 3º, V, alínea a e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga na análise da exceção de pré-executividade, examinando as demais matérias arguidas pela executada, como entender de direito.

Em razão do provimento do recurso, fica prejudicada a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença, cuja definição ocorrerá ao final do julgamento da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar